Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. PROFISSIONAL ARTÍSTICO. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO.
1. O processo de inexigibilidade de licitação deverá ser necessariamente justificado e instruído com elementos que demonstrem, entre outros, as razões de escolha do fornecedor e a justificativa do preço, o que não foi observado. No caso, o projeto básico foi direcionado desde o início para inexigibilidade de licitação e continha ilegalidades que não foram sanadas, contribuindo para a irregular contratação da empresa escolhida.
2. A inexigibilidade de licitação pressupõe que haja uma inviabilidade de competição e, por ser uma regra excepcional, as hipóteses legais devem ser interpretadas restritivamente. Por isso, a contratação de profissional artístico sem licitação requer que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. No entanto, declarações de exclusividade apenas para o evento, não supre o requisito da LIA (art. 25, III), máxime quando verificado que era prática de alguns dos artistas que participaram do evento distribuir declarações de exclusividade a empresários diversos.
3. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei n. 8.429/92, consubstanciado na frustração da licitude de processo licitatório ou na sua dispensa indevida, ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa. Precedentes do STJ.
4. Para configuração dos atos de improbidade relacionados no art. 10 da Lei n. 8.429/92 é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa grave apto a caracterizar o ato como ímprobo, o que não se constatou em relação à ré que apenas elaborou parecer opinativo e à sócia minoritária da empresa contratada irregularmente, contra quem nenhuma conduta ímproba foi especificamente atribuída nos autos.
5. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com o mero cometimento de ato ímprobo, devendo ser analisado e comprovado segundo as circunstâncias do caso concreto.
6. Apelação do Ministério Público e reexame necessário conhecidos e providos em parte.